Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO GRUPO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da sentença que o condenou a restituir a quantia de R$ 26.026,72 (vinte e seis mil e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), referente à restituição de valores após o encerramento dos grupos de consórcio. Argumenta que há excesso no montante arbitrado na sentença, uma vez que já houve liquidação de algumas cotas. Requer a reforma da sentença para reduzir o valor da condenação para R$ 11.558,35.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 28289375 e 28289376). Contrarrazões apresentadas (ID 28289388).
3. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Resta incontroverso nos autos que a parte recorrida aderiu às cotas de consórcio dos Grupos 009013 (cota 0160-01), 009014 (cotas 0022-01 e 0090-01), 009061 (cota 0369-01) e 009064 (cota 0106-01) e posteriormente solicitou desistência, passando a aguardar o encerramento dos grupos para o recebimento dos valores pagos.
5. A sentença recorrida, com base nas provas colacionadas aos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a restituição dos valores fundamentado nos extratos das cotas juntadas aos autos. O recorrente apesar de alegar devolução parcial referente aos grupos/cotas 9014/01/090, 9061/01/369 e – 9064/01/106, não trouxe documento hábil a demonstrar a restituição.
6. Apesar de servirem para apurar o saldo dos valores a serem restituídos à recorrida, os extratos juntados não se prestam a demonstrar a efetiva devolução, não se desincumbindo o recorrente do ônus da prova, em afronta ao artigo 373, II, do CPC.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.